Tribunal: STF
Processo: ARE 1382353
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão por meio da qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo em razão de sua intempestividade.



    Sustenta, a parte embargante, em suma, que (a) o acórdão recorrido é de última instância, pois a existência decisão monocrática negando seguimento a Pedido de Uniformização não obsta o conhecimento e processamento do Recurso Extraordinário manejado em face da decisão colegiada de Turma Recursal (fl. 2, Doc. 35) e (b) não é a cabível a interposição simultânea do pedido de uniformização e do Recurso Extraordinário em face da decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais.



    É o relatório. Decido. 



     



    Assiste razão à embargante pois, considerando o início do prazo recursal como a data da decisão proferida no âmbito do pedido de uniformização, o Recurso Extraordinário revela-se tempestivo.



    Assim, tendo em vista o erro material na decisão embargada, acolho os embargos, com efeitos infringentes, reconsidero a decisão anterior e passo ao exame do Recurso Extraordinário com Agravo. 



    Cuida-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto por ANTÔNIA BERNARDO AGOSTINHO em face de acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região - Seção Judiciária de São Paulo, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 487, INCISO II, DO CPC/15. 



    1. Prolatado acórdão que deu provimento ao recurso da Autora, bem como parcial provimento ao recurso do INSS, para manter a condenação à concessão de pensão por morte, com DIB na data do óbito, observada a prescrição quinquenal e fixação de juros de mora de 0,5% ao mês. 



    2. O INSS apresentou Pedido de Uniformização de Jurisprudência perante a Turma Nacional de Uniformização, e o Digno Presidente determinou a remessa dos autos para a adequação do julgado.



    3. Exerço juízo de adequação e reconheço a ocorrência da prescrição do fundo de direito conforme estabelecido no v. acórdão. Deveras, o óbito ocorreu em 18.10.1997, o requerimento administrativo em 10.08.2007 e a ação foi ajuizada em 21.09.2007.



    4. Diante de todo o exposto, exerço juízo de adequação para (i) anular a sentença e o acórdão; (ii) extinguir o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15; (iii) revogar a tutela concedida.



    5. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95. 



    6. É como voto.”



    Opostos embargos de declaração (Vol. 9, fl. 2), foram parcialmente acolhidos nos seguintes termos (fl. 1, Doc. 11):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. FUNDO DE DIREITO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Embargos de declaração opostos pela Autora em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.



    2. Sustenta o Embargante que na dicção do artigo 103, da Lei nº 8.213/91, não há que se falar em prescrição do fundo de direito.



    3. É o sucinto relatório.



    4. Esta Turma Recursal, por unanimidade, exerceu juízo de adequação em razão do quanto decidido pelo Presidente da TNU, que entendeu, na esteira do EDcl no Resp 1.564.073/MG, que na pensão por morte, a prescrição atinge o próprio fundo de direito quando transcorridos mais de 05 (cinco) anos entre o óbito e o ajuizamento da ação (anexo 67).



    5. Nesse panorama, acolho parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Autora, apenas para aclaramento e integração. 



    6. Embargos de declaração da parte Autora acolhidos para aclaramento e integração conforme itens acima, mantido o acórdão quanto ao demais.”



    No RE (Doc. 13), interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta ofensa ao princípio da irretroatividade da Lei (art. 5º, XXXVI e XL, da CF/1988).



    Em suma, alega que o acórdão recorrido não poderia ter reconhecido a prescrição do fundo de direito da pretensão de obter a concessão da pensão por morte, pois, na data do óbito do instituidor do benefício, o art. 103 da Lei 8.213/1991 estabelecia o prazo decenal de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para revisão do ato de concessão do benefício (Vol. 13, fl. 4).



    Defende a inaplicabilidade, ao caso, do prazo quinquenal instituído pela Lei 9.711/1998, pois quando do nascedouro do direito ao benefício (evento morte), vigia o prazo decenal (tempus regit actum) (fl. 4, Doc. 13). 



    Aduz, ainda, que o acórdão recorrido afrontou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, em razão da intempestividade do recurso (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 17), a parte recorrente defendeu a tempestividade do Recurso Extraordinário.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, reconsidero a decisão anterior e NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente